Tribunal: TJDFT
Processo: 0734846-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734846-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: MARTA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais n. 0736420-22.2022.8.07.0000, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde da autora nas condições previamente pactuadas, sem carência (id 138108959 dos autos originários). A agravante noticia que a ação originária foi proposta pela agravada, que alegou ter aderido a um contrato de plano de saúde por meio da administradora de benefícios Mediatorie Administradora de Benefícios S.A. com início de vigência em 8.6.2022 e que, em setembro de 2022, foi surpreendida com o cancelamento do contrato sem aviso prévio. Alega que há elemento de fraude, o que inviabiliza a configuração de probabilidade do direito da agravada. Narra que a Mediatore Administradora de Benefícios S.A. ofereceu plano de saúde para os funcionários do microempresário Fábio Luiz Vieira Bueno (Bueno Manutenções) e o proprietário da empresa aceitou firmar o contrato objeto da lide. Relata que a agravada juntou documentos que demonstram sua inserção indevida no plano de saúde. Sustenta que foi exigido para a contratação que a empresa contratante fornecesse comprovação de vínculo empregatício para a correta adesão de beneficiários no plano de saúde coletivo empresarial. Acrescenta que nunca compactuou que fossem incluídos beneficiários sem vínculo com a empresa Bueno Manutenções e que passou a suspeitar de possíveis irregularidades nas inclusões solicitadas após o início da vigência do contrato. Argumenta que a empresa Bueno Manutenções se constitui em Microempreendedor Individual (MEI) e requereu a inclusão de cento e dezoito (118) funcionários, o que foge qualquer razoabilidade. Afirma que enviou e-mail para a empresa Bueno Manutenções com a solicitação de documentação que comprovasse a regularidade dos nomes enviados para inclusão no contrato, mas a empresa não cumpriu a determinação e ficou inadimplente, razão pela qual o contrato foi rescindido. Discorre que não há probabilidade no direito da agravada, porquanto seu pedido se baseia em uma fraude possivelmente criminosa mesmo que não intencionalmente e sem má-fé. Diz que deve presumir que as empresas agem de boa-fé e tem a prerrogativa de fiscalizar eventuais casos suspeitos. Acrescenta que o contrato aderido pela agravada foi objeto de condutas fraudulentas, pois a proposta de inclusão juntada pela agravada não está no padrão da empresa Mediatorie Administradora de Benefícios S.A. e oferece a possibilidade de inclusão em qualquer operadora e não consta a assinatura ou dados de corretor. Salienta que entre a adesão irregular e a exclusão se passaram tão somente dois (2) meses e que não recebeu valor diretamente da agravada, pois os comprovantes juntados em inicial são direcionados para pessoa jurídica estranha à lide. Ressalta que não atribui má-fé à agravada, mas apenas que os documentos juntados demonstram ocorrência de grave fraude, o que torna o contrato firmado nulo nos termos do art. 166 do Código Civil. Destaca que manteve serviços de saúde para a agravada enquanto a fraude era apurada, posto que não se pode presumir a má-fé e que a duração de apenas dois (2) meses do contrato não o convalida. Sustenta que a proposta de inclusão juntada pela agravada não está no padrão comercializado, pois oferece a possibilidade de inclusão de qualquer operadora e não há qualquer menção à intermediadora Mediatorie Administradora de Benefícios S.A. Acrescenta que não recebeu qualquer valor diretamente da agravada, porquanto os comprovantes juntados são direcionados a pessoa jurídica estanha à lide, a saber, Associação dos Funcionários Públicos Estaduais, Federais e Municipais, Pensionistas, Aposentados, Empresários e Cidadãos Brasileiros (Amfebras). Afirma que o termo de adesão firmado pela agravada não possui a assinatura ou dados do corretor. Alega que o art. 32 da Resolução Normativa n. 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não se aplica ao caso concreto, porquanto não consentiu com a inclusão irregular da agravada no contrato objeto da lide. Explica que a operadora pediu à empresa contratante indicar os seus funcionários e, enquanto conferia a elegibilidade deles, permitiu a prestação dos serviços. Defende que o Código de Defesa do Consumidor não pode ser utilizado para permitir que uma operadora seja ludibriada ou que um contrato fraudulento descoberto seja mantido. Afasta o perigo da demora ao argumento de que a agravada não precisa, necessariamente, ficar aderida a um contrato de plano de saúde fraudulento para ter plano de saúde e que pode migrar para novo contrato individual e continuar com a cobertura pelo plano de saúde sem carência. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou sobre eventuais riscos de irreversibilidade dos efeitos da medida deferida e, como a agravada não alegou ser hipossuficiente, há a possibilidade de prestação de caução. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja permitido à agravante oferecer portabilidade à agravada para plano de saúde individual, sem carência, no prazo de sessenta (60) dias, findo o qual, o contrato originário restará rescindido independentemente da opção adotada pela beneficiária. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada com a revogação da tutela deferida e, subsidiariamente, 1) a permissão para oferecer portabilidade à agravada para plano de saúde individual, sem carência, no prazo de sessenta (60) dias, findo o qual, o contrato originário restará rescindido independentemente da opção adotada pela beneficiária ou 2) a prestação de caução nos termos do art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil. O preparo recursal foi recolhido (id 40348510). O presente agravo de instrumento foi, inicialmente, distribuído ao Desembargador João Egmont e redistribuído a esta Relatoria (id 40382312). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da supressão da instância (id 40414761). A agravante defendeu o conhecimento e o provimento do recurso (id 40574191). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos para a reforma da decisão agravada expostos nas razões recursais, quais sejam, em síntese, 1) a fraude e a consequente nulidade contratual; 2) a contratação na modalidade empresarial com a assinatura pela Associação dos Funcionários Públicos Estaduais, Federais e Municipais, Pensionistas, Aposentados e Cidadãos Brasileiros (Amfebras), de modo que a agravada não pagou os valores das mensalidades diretamente à agravante e 3) a ausência de assinatura de corretor de plano de saúde, bem como dos dados da empresa intermediadora no contrato apresentado nos autos pela agravada, não obstante estarem embasados em documentação já apresentada pela agravada quando da propositura da ação, não foram submetidos à prévia apreciação do Juízo de Primeiro Grau para sua análise e decisão, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Acrescente-se que a decisão agravada decidiu tão somente o requerimento de tutela de urgência para determinar à agravante e à Mediatorie Administradora de Benefícios S.A. o imediato restabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições anteriores, sem carência, de modo que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para permitir a oferta de portabilidade para a agravada para plano de saúde individual, sem carência, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como o pedido subsidiário de prestação de caução formulados neste agravo de instrumento não foram igualmente apresentados ao Juízo de Primeiro Grau para oportunizar o seu enfrentamento antes da interposição deste recurso. Incumbia à agravante expor ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por ele aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. A agravante não apresentou embargos de declaração para eventual integração da decisão. Registre-se, ainda, que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. Observa-se que não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A matéria relativa à alegada ilegitimidade passiva ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1368910, 07176120620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 1.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 14.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator